Tribunal: TJSP
Processo: 2275027-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Insurgência em face de decisão que indeferiu a penhora de dois caminhões pertencentes ao executado – Bens que se afiguram idôneos para os propósitos da exequente – Diante do valor da dívida, convém deferir a penhora apenas do caminhão de menor valor – Inteligência dos artigos 797 e 805, ambos do CPC – Possibilidade de nomeação do executado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Insurgência em face de decisão que indeferiu a penhora de dois caminhões pertencentes ao executado – Bens que se afiguram idôneos para os propósitos da exequente – Diante do valor da dívida, convém deferir a penhora apenas do caminhão de menor valor – Inteligência dos artigos 797 e 805, ambos do CPC – Possibilidade de nomeação do executado como depositário, tendo em vista que a exequente, por ser Instituição de Ensino, teria dificuldades para administrar o depósito do veículo constrito – Precedente – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO